Tribunal: TJBA
Processo: 8081482-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8081482-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZ DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR SUSCITADO: JUIZ DA 9ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUÍZES DA 10ª VARA CÍVEL DO SALVADOR E DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO TAMBÉM DESTA CAPITAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE SUPOSTOS ATOS ILÍCITOS DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de conflito negativo de competência de nº 8081482-49.2019.805.0001, de Salvador, em que figura como suscitante o MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Salvador e suscitado o MM. Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo também desta Comarca. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito, pelas razões adiante expostas. Data lançada no sistema.